Tribunal: STF
Processo: ARE 1573502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular e postula a absolvição.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e veicular, realizada sem mandado judicial, foi amparada em fundadas razões a configurarem justa causa para a medida, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF reconhece como legítimas a busca pessoal e veicular, sem mandado judicial, desde que amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

    5. No caso, havendo elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal, a ótica adotada pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.